Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 110062908 do processo de referência), na liquidação provisória individual de sentença coletiva proposta por Luiz Carlos Muller em desfavor do agravante, processo n. 0716125-95.2021.8.07.0001, exarada nos seguintes termos: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. As partes foram intimadas para manifestação/juntada de documentos. O banco réu arguiu/alegou (ID 107060608): a) inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; b) chamamento ao processo, diante da condenação solidária do BB, da União e do Banco Central; c) competência da Justiça Federal para processar a liquidação; d) necessidade de liquidação pelo procedimento comum. No mérito, defende a não incidência do CDC ao caso, alega necessidade de perícia contábil; incidência de juros de mora a partir da citação na liquidação e, sucessivamente, na ação civil pública; fixação equitativa de honorários, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Em relação à exibição de documentos das operações de crédito, diz que o prazo de guarda é o mesmo da prescrição para a ação de cobrança. Posteriormente, juntou o extrato de ID 108018348. O autor apresentou réplica no ID 109509970. É o relatório do necessário. DECIDO. A inépcia se configura, nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, pela ausência de pedido ou de causa de pedir, pela existência de pedido indeterminado, pela ausência de conclusão lógica da narrativa dos fatos ou pela existência de pedidos incompatíveis. Não vislumbro nenhum desses vícios no presente caso. Ademais a suposta ausência das cédulas de crédito, dos extratos da operação, dos comprovantes de quitação e de planilha de cálculo não se sustenta, pois a exibição de tais documentos relativos à operação incumbe ao réu e a elaboração de cálculo depende de perícia. Os extratos obtidos a partir dos sistemas do réu, de certo, indicarão a evolução da dívida, o saldo devedor, os pagamentos e etc. Não assiste razão ao executado em relação ao chamamento da União e do BACEN, diante da(o) solidariedade passiva/litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. De se ressaltar que a tramitação do feito somente contra o Banco do Brasil não impede eventual ação de regresso da referida instituição contra a União e/ou o BACEN pelo que eventualmente pagar sozinho ao ora autor. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal, uma vez que a Justiça Estadual é a competente para julgar as causas contra o Banco do Brasil, nos termos das Súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. Importante destacar que o STF julgou o Tema 1075 da Repercussão Geral, fixando as tese de que é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, de modo que, embora a sentença coletiva tenha sido proferida no âmbito do TRF da 1a Região, os efeitos da coisa julgada não ficam adstritos aos limites territoriais do órgão julgador, abrangendo todo o território nacional. A liquidação por arbitramento é a adequada para o caso, tendo em vista que, a partir dos documentos das cédulas de crédito, o perito apresenta laudo conclusivo quanto à (in)existência de valores a restituir (art. 509, I, do CPC). Não há necessidade de alegar e provar fato novo, mas apenas de se juntar aos autos os relatórios e extratos das operações, a fim de que sejam analisados por perito contábil. A exibição dos documentos relativos às operações incumbe ao réu, detentor dos contratos originais, das microfilmagens, dos extratos de evolução da dívida e demais documentos comprobatórios, especialmente os SLIP/XER 712, usualmente apresentados pelo banco nas dezenas de outras ações com a mesma causa de pedir da presente. Não há que se falar em guarda pelo prazo da prescrição, uma vez que o direito à restituição se encontra firmado em título executivo judicial. Ademais, a ação civil pública interrompeu o curso do prazo prescricional, de modo que, por óbvio, ainda não transcorreu o prazo prescricional para liquidação/execução da sentença coletiva, tendo em vista que sequer transitou em julgado. E a tangenciar a argumentação acima, os precedentes seguintes: Agravo de instrumento - Execução individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.0008514-1 - Cédulas de crédito rural - Cumprimento exigido apenas em face do Banco do Brasil - Competência da Justiça do DF. 1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. 2. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. 3. No caso, o cumprimento da sentença foi exigido exclusivamente em face do Banco do Brasil, que não se insere no rol da CF 109, o que atrai a competência da Justiça do DF - STF 508. 4. Recurso provido. (Acórdão 1384246, 07163554320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte autora, ora agravante, promova a liquidação individual da sentença coletiva apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 2. Eventual satisfação do crédito na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravado em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do processo a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 3. Tendo sido a demanda proposta apenas em face da instituição financeira agravante, não se vislumbra a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal. 4. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto nas cédulas de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode a parte agravada ser qualificada como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 5. A Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 5.1 Em atenção aos julgamentos do Tema 480/STJ e do Tema 1.075/STF, conclui-se que o simples fato de a condenação ter sido proferida em demanda coletiva processada e julgada pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não atrai a competência desse órgão para processar e julgar todas as execuções individuais correlatas. 5.2 O feito foi promovido no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu, não havendo que se falar em incompetência do Juízo singular, ou mesmo da jurisdição local, para processamento do feito, portanto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1382499, 07418866820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora, somente será possível após a perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve se suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Esse ônus, inclusive, foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp 1274466/SC, Tema 871, no qual foi fixada a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Ressalte-se que, quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Por fim, em relação a eventuais abatimentos defendidos pelo banco réu, só deverão ocorrer se houver prova inequívoca a respeito, o que deverá ser apurado pelo perito. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. (...) Em razões recursais (Id 32011936), o agravante, após síntese dos fatos, sem indicar questões preliminares, assinala que, caso “não sejam deferidas as preliminares acima arguidas, segue abaixo as exposições de mérito demonstrando os excessos nos cálculos do Autor ora Agravado”. No mérito, alega excesso nos cálculos apresentados pelo exequente/agravado e a necessidade de prévia liquidação da sentença nos termos do art. 509, II, do CPC, porquanto “a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos”. Cita os arts. 95 e 97 do CDC. Argumenta impossível o processamento da liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento, porque necessária a prova de fatos novos, tais como a “definição da titularidade e da sua exigibilidade pelo demandante, bem como do montante a ele supostamente devido, o que revela considerável complexidade face à necessidade de se apurar pagamentos parciais, cessões, negociações, alongamentos e o efetivo pagamento, demandando, em alguns casos, a realização de perícia contábil”. Apresenta considerações sobre o plano Collor, o percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural, objeto da liquidação de sentença, e a sua legalidade. Destaca que todas as poupanças receberam atualização, em 4/1990, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 6/90, publicada no D.O.U. de 3/4/1990, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30/3/90, portanto plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. Assinala não ser lícito “pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice”. Aponta como termo inicial de contagem dos juros de mora a data de sua citação na liquidação de sentença, haja vista que a parte agravada não fez parte do polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1. Afirma não incorrera em mora quanto ao pagamento pleiteado naquela época. Diz atendidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano, este consubstanciado em eventual prejuízo financeiro que poderá sofrer, caso não seja concedida a tutela de urgência pretendida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a obstar a tramitação do processo. No mérito, pede o provimento do agravo. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 32011941 e 32011943). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não estão evidenciados, entrementes, tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, que deixou de apresentar elementos de convicção certificadores do alegado fato novo na liquidação individual de sentença coletiva a justificar a pretendida adoção do procedimento comum para liquidação do julgado, ao invés de apuração da quantia devida por arbitramento. Probabilidade do direito não há, ainda, quanto à postulada fixação da data inicial de cômputo dos juros de mora a partir de sua citação para o procedimento de liquidação. 1. Breve histórico da demanda A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelo agravado em desfavor do agravante informou haver a sentença coletiva condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a devolver ao mutuário valor a maior exigido a título de correção monetária, em março de 1990, relativamente a saldo devedor de financiamento, em quantia correspondente à diferença entre o índice aplicado, o IPC de 84,32%, e o devido, o BTN-f de 41,28%. O c. Tribunal Regional Federal da 1a Região reformou o pronunciamento de primeira instância e julgou improcedente o pedido. O e. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.319.232, deu provimento ao pedido de reforma daquele aresto e impôs aos réus condenação solidária para devolverem o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora, à taxa de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003. Vigente o Novo Código Civil, determinou a incidência de juros à taxa 1%. Reconheceu, por fim, eficácia erga omnes ao julgado. Foram opostos e julgados embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. para atacar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos autores da ação civil pública; pela União para a ela aplicar os índices de correção monetária próprios à fazenda pública, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997; e pelo Banco Central do Brasil ao desiderato de reconhecer sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela devolução da quantia a restituir. Aguarda exame recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A., o qual está sobrestado no c. STJ a espera do julgamento do Tema 1.085 da repercussão geral pelo e. STF. Nesse contexto, superada está a controvérsia quanto à obrigação solidária que tem o Banco do Brasil S.A., conforme estabelecido em sentença coletiva, de pagar aos mutuários a diferença relativa a índice de correção monetária cobrado a maior, em março de 1990, para os contratos de mútuo rural reajustados segundo índices aplicáveis a cadernetas de poupança. Dita questão está preclusa, motivo pelo qual o agravado ajuizou demanda de liquidação individual provisória de sentença coletiva em que postula a exibição de extratos e aditivos relacionados ao título creditício e à liquidação da sentença coletiva para viabilizar a propositura do cumprimento individual (Id 91754657 do processo de referência). 2. Da inviabilidade do processamento da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento em razão de fato novo O art. 509, caput e inc. I, do CPC prevê, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...) A sentença exarada na ação coletiva julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil S.A. a reduzir, nos contratos de financiamento agrícola e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, celebrados antes de abril de 1990, o índice de correção monetária de 84,32% para 41,28%, proceder ao recálculo dos débitos consoante a determinação exarada e a devolver diferença a maior recebida na quitação de dívida por mutuário, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação. Reformado dito pronunciamento judicial pelo e. Tribunal Regional Federal a 1a Região, que julgou improcedente do pedido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso interposto contra aquele aresto e restabeleceu a condenação imposta na sentença, com observação de que os juros moratórios à taxa de 0,5% ao mês seriam aplicados até a entrada em vigor do Código Civil, quando passariam a ser computados à taxa de 1% ao mês. Assim delimitados os fatos processuais, manifesto que não merece acolhida a genérica assertiva de descabimento da liquidação individual provisória da sentença coletiva por arbitramento. Justifico. Incumbia ao agravante, como executado, demonstrar, concretamente, em que consiste o alegado acontecimento superveniente com reflexo na obrigação estabelecida no título executivo judicial para que viável fosse aferir a ocorrência de efetiva e relevante modificação a interferir no conteúdo da prestação a cujo cumprimento está submetido. Não o fez, todavia. Ademais, como credor do mútuo, tem o dever de preservar as informações relacionadas ao contrato, inclusive quanto a sua quitação, devendo disponibilizá-las para esclarecer e comprovar fatos concernentes ao negócio entabulado, especialmente quando os afirma fatores impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação. Trata-se de ônus de que, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se pode desincumbir. Assim, é encargo seu demonstrar eventual falta de pagamento dos mútuos, compensação, novação ou cessão de crédito. Mais. Depende o cumprimento individual da sentença coletiva de prévia liquidação, tanto que ordenada pelo juízo a realização de perícia contábil para solução da controvérsia quanto ao valor devido aos agravados. Inegavelmente, tendo em conta as especificidades do financiamento examinado na ação de conhecimento, é a prova técnica o meio adequado para a apurar o montante devido. Quanto às questões meritórias submetidas pelo agravante/executado ao juízo, tais como prova do pagamento dos mútuos pelo agravado/requerente, abatimento determinado por leis supervenientes e cessão de crédito para a União, manifesto que não constituem fatos supervenientes, motivo pelo qual não demonstram aptidão para alterar o procedimento de liquidação individual da sentença coletiva. Anoto que no procedimento de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, tais fatos, se comprováveis por prova documental, deverão ser levados a conhecimento do perito para que sejam objeto de consideração no trabalho técnico de apuração do valor devido, mesmo porque a prova assim constituída não pode ser anteriormente exibida pela instituição financeira. No que concerne aos parâmetros especificados no título executivo judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública, processo 94.00.08514-1/DF, são eles suficientes a orientar o trabalho pericial, visto que determinada a apuração das diferenças entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até 11/1/2003, e, a contar daí, à taxa de 1% ao mês. Mister destacar que o agravante/requerido apresentou extratos do saldo devedor da cédula mencionada na petição inicial, a evidenciar a desnecessidade da comprovação de fatos supervenientes à condenação estabelecida na sentença exequenda, proferida na ação civil pública (Ids 91756304, pp. 2-5, 91756309, pp. 5-8, 91756333, pp. 36-39, e 108018348, pp. 1-3). Desse modo, estão devidamente balizados no título executivo judicial tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido. Sem cabimento, portanto, a genérica e desconexa alegada ocorrência de fatos novos. Correta, destarte, a decisão agravada ao reconhecer a adequação ao caso concreto do procedimento de liquidação por arbitramento (Id 110062908 do processo de referência): (...) A liquidação por arbitramento é a adequada para o caso, tendo em vista que, a partir dos documentos das cédulas de crédito, o perito apresenta laudo conclusivo quanto à (in)existência de valores a restituir (art. 509, I, do CPC). Não há necessidade de alegar e provar fato novo, mas apenas de se juntar aos autos os relatórios e extratos das operações, a fim de que sejam analisados por perito contábil. A exibição dos documentos relativos às operações incumbe ao réu, detentor dos contratos originais, das microfilmagens, dos extratos de evolução da dívida e demais documentos comprobatórios, especialmente os SLIP/XER 712, usualmente apresentados pelo banco nas dezenas de outras ações com a mesma causa de pedir da presente. (...) Orientação semelhante foi dada em voto proferido pela e. Desembargadora Maria Ivatônia, no acórdão 1267102, que rejeitou o argumento do Banco do Brasil de que necessária a adoção de procedimento comum para a liquidação individual de sentença coletiva à conta da ocorrência de fatos novos. Confira-se o seguinte excerto: “Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. Inviável, portanto, modificar para procedimento comum o rito por arbitramento adotado para a liquidação individual provisória de sentença coletiva manejada pelo agravado, porque não demonstrada a efetiva ocorrência de fato novo a ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório. 3. Do termo inicial dos juros de mora A decisão agravada fixou a data de citação na ação civil pública como termo inicial de incidência dos juros de mora. O agravante, inconformado, quer que seja computado como termo inicial a data de sua citação no procedimento de liquidação de sentença. Diz que a parte agravada não integrou o polo ativo na fase de conhecimento da Ação Civil Pública 94.0008514-1. Afirma impossível ter caracterizada sua mora quanto ao pagamento pleiteado naquela época. Sem razão, contudo. O juros de moras são contados desde a citação inicial, conforme expressamente dispõe o art. 405 do CC. É de se ter em conta, ainda, que a ação coletiva de que extraído o título executivo judicial condenatório ao pagamento da diferença cobrada a mais, a título de correção monetária, por aplicação de índice inflacionário superior ao devido em março de 1990, foi proposta na vigência do CPC/1973. Quer isso significar que incide ao caso concreto a regra posta no art. 219, caput, o qual estabelecia a citação válida como marco para constituir em mora o devedor. Dita regra foi reproduzida no art. 240, caput, do CPC/2015: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Logo, a citação válida no processo de conhecimento é o marco legal de constituição em mora do devedor, no caso, o agravante. Quando à tese de que apenas com a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva ou apenas com a liquidação prévia à sua propositura se vê efetivamente constituído em mora o devedor, vale lembrar que era induvidoso, já ao tempo em que teve curso a fase de conhecimento da demanda coletiva, o fato processual de que legitimidade para promover a execução individual do julgado somente teria um terceiro, o qual, a toda evidência, individualmente nenhuma condição teria para constituir em mora o devedor. Importa consignar que o terceiro legitimado para promover a ação coletiva atua por meio de substituição processual, nítida legitimação extraordinária, conferida pela lei para viabilizar a propositura de demandas de interesse da coletividade, conforme previsto no art. 18 do CPC. A atuação desse legitimado confere benefício ao autor do cumprimento individual do pronunciamento coletivo, porque o exercício da faculdade processual encontra lastro na substituição processual da parte. Nem se diga ser impossível ao devedor adimplir espontaneamente a obrigação antes da sentença coletiva reconhecedora da prestação e da promoção do cumprimento individual como condição para satisfazê-la, porque o devedor teria facilmente meios a sua disposição para conclamar os possíveis credores a comparecer com a finalidade de recebimento de seus créditos. Ademais, o dever de ressarcir decorre da existência de prévia relação jurídico-negocial entre as partes contraentes, agora litigantes. A sentença coletiva mostra-se genérica, nesse sentido, apenas em relação a quem se deve pagar, porque deverá o pretendente demonstrar a titularidade do direito reconhecido. Acrescente-se haver o c. STJ, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, decidido pela contagem dos juros moratórios desde a citação no processo coletivo de conhecimento, conforme se observa das transcrições a seguir realizadas: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros demora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) Ainda, quanto ao ponto, a decisão objurgada foi proferida com observância da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1370899/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 685), segundo o qual "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." Sobre o tema, no mesmo sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DO EXECUTIVO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. AUTOR RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. CONCERTO REALIZADO EM UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, III, "A"). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA HAVIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil. 7. Estando a execução individual que é promovida pelo mutuário volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo, conquanto aparelhada por título executivo emanado de ação coletiva, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, "a", do estatuto processual, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada, que, sob a gradação estabelecida, precede o foro em que se acha sediada a agência ou sucursal na qual fora celebrado o contrato (alínea "b"), devendo ser prestigiada a opção do exequente. 8. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, mas simples contornos pertinentes ao negócio, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 9. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 10. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP). (....) Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1369261, 07199253720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021 – grifo nosso) Por esse motivo, a citação válida na ação coletiva constitui em mora o devedor, não a propositura da liquidação ou cumprimento individual de sentença. Diante dessas considerações, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido, porque descabida a modificação do rito da liquidação de sentença do arbitramento para o procedimento comum e também porque correta a indicação da data da citação na ação coletiva como termo inicial da incidência dos juros. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável por ter de suportar prejuízos financeiros decorrentes de cobrança de valores indevidos. Friso, desse modo, que não foi demonstrado concretamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada a possibilidade de responder ao recurso, caso queira, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, porquanto o fez anteriormente de maneira açodada, tendo em vista que não lhe foi concedida oportunidade para intervenção no feito. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora